Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007854-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), FERNANDO DE PADOVA - CPF: 825.971.111-72 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ALBERTONI MAZETO - CPF: 057.132.371-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA REGINA ALBERTONI - CPF: 723.174.779-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DE OLIVEIRA - CPF: 034.169.381-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO PEREIRA SANTANA - CPF: 028.701.371-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO -
1) NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS
– 2) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
OMISSÃO DO MAGISTRADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – INOCORRÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE DO PRESSUPOSTO COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 319, CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Uma vez prolatada a sentença condenatória, a manutenção da cautelar, não configura constrangimento ilegal, levando-se em conta, principalmente, se a decisão aponta a gravidade e habitualidade dos crimes que estavam sendo praticados e o fato de que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal.

2 -
Se houve decretação da custódia preventiva, fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida, não há se falar que o
decisum
deixou que apreciar a possibilidade de aplicação do art. 319, CPP, dada a incompatibilidade das cautelares mais brandas com a necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor
de
Fernando de Padova
,
contra ato do MM. Juiz de Direito 1a Vara Criminal de Sorriso/MT., que o condenou como incursos nas penas dos arts.
35
, caput,
e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
e
negou-lhe
o direito de
recorrer
em
liberdade
.

O Impetrante alega que
Fernando
foi condenado à pena de
11 anos e 1 mês de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de 1.460 dias-multa,
mas n
a sentença, o juiz ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, o faz de maneira totalmente vaga, carente de
motivação concreta
, afirmando que a necessidade de
garantia da ordem pública
foi invocada com base em meras suposições.

Destaca os bons predicados pessoais do paciente, e ressalta que o Magistrado
“
afastou as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, sem, contudo, dedilhar uma linha sequer sobre a insuficiência das mesmas”.

Pede, pois, a
concessão da ordem
e a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A Liminar foi
indeferida
(Id. 86827971).

As informações Judiciais foram prestadas (Id. 87320482).

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem,
contendo sumário, que segue em transcrição livre
(Id
. 87671481)
:

Sumário:
Habeas Corpus
impetrado com pedido liminar – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pretensão de recorrer em liberdade – Alegada fundamentação inidônea –
Inocorrência
– Ordem pública ameaçada – Não caracteriza constrangimento ilegal a negativa do direito do réu recorrer em liberdade, quando baseada no fato de
o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução processual
, vez que a superveniência de sentença condenatória reforça ainda mais o
fumus comissi delicti
– Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021